Tribunal: TJPA
Processo: 0800755-36.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800755-36.2021.8.14.0051

APELANTE: JOSE GUIMARAES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800755-36.2021.8.14.0051.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

APELANTE:
JOSE GUIMARAES DOS SANTOS
.

DEFESA:
FABIO MARIALVA DUTRA, OAB/PA 20828.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de homicídio qualificado, com pena fixada em 20 anos de reclusão, sob regime inicial fechado. A defesa impugna especificamente a primeira fase da dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos maus antecedentes e das consequências do crime, requerendo o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a idoneidade da fundamentação utilizada na sentença para justificar a majoração da pena-base em razão de (i) culpabilidade, (ii) maus antecedentes e (iii) consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da culpabilidade é afastada por ausência de fundamentação concreta, uma vez que a sentença utilizou argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal do homicídio, sem demonstrar grau de reprovabilidade superior ao comum, em desacordo com o entendimento doutrinário e a Súmula 17 do Tribunal de Justiça.

4.

Os maus antecedentes são desconsiderados, pois os processos penais mencionados na certidão de antecedentes ainda estão em trâmite, o que impede sua utilização como fundamento negativo, nos termos da Súmula 444 do STJ.

5.

A valoração negativa das consequências do crime é afastada, pois a fundamentação utilizada não excede as consequências típicas do crime de homicídio e não se mostra excepcional a ponto de justificar aumento da pena.

6.

Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. Consideradas duas agravantes na segunda fase, a pena é majorada proporcionalmente, sem alteração na terceira fase, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “c” e “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 444; TJ/UF, Súmula nº 17.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05
dias do mês de
novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOSE GUIMARAES DOS SANTOS
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
121, §2º, incisos, II, III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal,
impondo-lhe a sanção de

20 (vinte) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (ID 18228635).

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da
dosimetria
, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal (ID 13804255).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 18228660.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 18758857).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02-DO MÉRITO.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
.

A irresignação defensiva recai, especificamente, sobre a primeira da dosimetria da pena. Alega-se que a valoração negativa referente
à culpabilidade, maus antecedentes e consequências do crime
carecem de fundamentação concreta.

Passo à análise.

Para melhor compreensão, transcrevo excerto da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 18228635):

Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime juntamente com terceira pessoa, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema PJE o acusado possui maus antecedentes, eis que responde a outro processo da mesma natureza criminal, sendo isso desfavorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerada favorável eis que não restou demonstrado que se envolvia em confusões; Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos não restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade; Quanto aos motivos considerando que isso foi levantado no processo entendo que isso deve ser considerado favorável ao acusado; Já no tocante as circunstâncias considerando que isso foi objeto de quesito próprio deixarei de considerar essas circunstâncias nesse momento da fixação da pena; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, um ser humano jovem com toda vida para frente, veio a falecer entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais, bem como, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que para cada circunstância judicial desfavorável a pena do acusado condenado deve ser aumentada de um oitavo juntamente com o fato de que três circunstâncias desfavoráveis nesse caso, aumento a pena do acusado em três oitavos fixando a pena base do acusado em 18 (dezoito) anos de reclusão.

B – Das atenuantes e agravantes: Na segunda fase de fixação não posso negar a existência de duas agravantes, quais sejam, com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum (CP, artigo 61, inciso II, aliena “c”) e o meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido (CP, artigo 61, inciso II, aliena “d”), reconhecidas inclusive como qualificadoras nesse processo, mas não utilizada em virtude do reconhecimento do motivo fútil, e, por isso, aumento a pena do réu para 20 (vinte) anos de reclusão. Por outro lado, não vislumbro nenhuma atenuante em favor do acusado, por isso, não promovo nenhuma alteração na pena fixada até esse momento.

C – Das causas de aumento e de diminuição: Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento, bem como, nenhuma causa de diminuição de penal, por isso, não promovo nenhuma alteração da pena nessa fase de sua fixação. D – Da pena definitiva: Desta forma fica a pena do réu JOSÉ GUIMARÃES DOS SANTOS fixada em 20 (vinte) anos de reclusão pelos fatos julgados nesse processo.

Analisando a dosimetria, entendo assistir razão parcial à defesa. Explico.

Segundo a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Sabe-se que individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Pois bem.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como:

(...) o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do seu comportamento.” (SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.110).

Conforme ainda ressalta o autor, esse vetor deve representar
um plus de reprovação
, que deve estar apoiado
em fundamentos concretos, idôneos e individualizados
, sendo vedado o uso de
referências genéricas ou padronizadas
(Ibdem, p. 112).

No caso, a
referida motivação não extrapola os limites da própria gravidade típica do crime de homicídio consumado, tampouco indica um grau de censura superior ao comum às hipóteses do mesmo delito. A censurabilidade mencionada, tal como posta, é inerente à própria prática de um homicídio consumado, não sendo elemento diferenciado ou singular que permita afirmar um grau de reprovação acentuado. Em outras palavras, trata-se de motivação abstrata e genérica, incapaz de revelar um plus de reprovabilidade exigido pela doutrina e pela jurisprudência para justificar exasperação da pena-base.

Assim, por ausência de fundamentação idônea, deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

No tocante aos
maus antecedentes
, assiste razão à defesa. Conforme se verifica na certidão de antecedentes do apelante (ID 18228573), os processos ali mencionados ainda se encontram em trâmite, motivo pelo qual não podem ser considerados para fins de valoração negativa, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, quanto às
consequências do crime
, dispõe a doutrina que esse vetor se refere ao “mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. É lógico que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito.”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da Pena
, 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 189).

No caso concreto, a sentença valorou negativamente as consequências do delito sob o argumento de que “
a vítima, um ser humano jovem com toda vida para frente, veio a falecer entendo isso grave e desfavorável ao réu”.

Contudo, tais efeitos, embora lamentáveis, não extrapolam os limites do resultado natural do tipo penal de homicídio, que consiste justamente na supressão da vida de outrem. Embora o Superior Tribunal de Justiça admita, em alguns precedentes, a tenra idade da vítima como fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime (AgRg no REsp 1.851.435/PA), essa compreensão tem como foco vítimas com menos de 18 anos, notadamente crianças e adolescentes, em razão de sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

Na presente hipótese, a vítima, embora jovem, já era maior de idade, plenamente emancipada, e não há nos autos prova de que a sua morte tenha causado reflexos anormais ou excepcionalmente gravosos a terceiros. Assim, a circunstância etária, por si só, não se revela suficiente para justificar a majoração da pena-base sob esse vetor.

Desse modo, não se sustenta a valoração negativa das consequências do crime, devendo este fator ser considerado
neutro
na primeira fase da dosimetria.

Pelo exposto, afasto a valoração negativa referente à culpabilidade, maus antecedentes e consequências do crime.

Dosimetria da Pena

Primeira fase

Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base é fixada no mínimo legal, em
12 (doze) anos de reclusão
.

Segunda fase

Inexistem circunstâncias atenuantes. Todavia, verifico a presença das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, do Código Penal, razão pela qual majoro a pena em 1 (um) ano para cada agravante, fixando a
pena intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão
.

Terceira fase

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas. Assim, torno
definitiva a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão
.

Mantenho o
regime inicial fechado
, e deixo o cálculo da detração penal a cargo do Juízo da Execução Penal.

03. DO DISPOSITIVO

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO

para redimensionar a pena do apelante, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 07/11/2025